Tribunal: TJMT
Processo: 0036643-36.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0036643-36.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO - CPF: 073.769.361-49 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ETHAL LTDA - CNPJ: 00.100.705/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ETHAL LTDA - CNPJ: 00.100.705/0001-80 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS - EXTINÇÃO DO FEITO, COM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, NA FORMA DO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUNTADA, PELA PARTE EXECUTADA, DE TODA DOCUMENTAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA DA FASE DE CONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0036643-36.2009.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ETALIVIO PEREIRA MARTINS
contra a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 0036643-36.2009.8.11.0041, Código 404800, Processo 1740/2009, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
“julgo e declaro extinto o processo, em relação ao débito principal, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas remanescentes por conta do banco executado.”

Em suas razões, aduz o Apelante que a sentença proferida enseja reforma, porquanto não fora cumprida integralmente a decisão judicial, tampouco fora acostado aos autos os documentos solicitados
“No entanto, a r. Sentença não observou que, nas petições de ID 75749705 e 75749706, o Banco juntou aos autos comprovantes de microfilmagem ilegíveis, referentes à conta corrente 13412-0, da agência 2936, à partir de março de 1991, e somente foram juntados à partir de março de 1991. Mas a conta corrente foi aberta ainda no ano de 1.985. Ademais, os documentos juntados não são os extratos gráficos denominados de Slips Permanentes, pois, como informado nos mesmos, tratam-se de “EXTRATO ELABORADO PARA FINS DE APRESENTAÇÃO NO PROCESSO ....”, ou seja, cuidam-se de documentos montados pelo Banco agora, que apenas imitam as fichas gráficas (slips permanentes), como destacado no Parecer Técnico já juntado aos autos. Não são documentos da época da contratação.”

Sustenta que a obrigação de fazer não foi cumprida pela parte demandada e assevera que possui direito na obtenção da informação. Pugna, ao final, pelo provimento do Recurso
“Diante do exposto, requerem a essa Egrégia Câmara se digne dar provimento a esta apelação, para que seja anulada a r. Sentença, e que os autos retornem ao Primeiro Grau, com determinação de exibição, pelo Banco, dos extratos da conta corrente 13412-0, da agência 2936, desde o ano 1985, bem como da conta corrente 4281-1, da agência de Rio Brilhante MS (agência 0740), bem como dos reais slips permanentes, a real ficha gráfica de cada operação contratada, de todas as operações contratadas, e não os documentos forjados pelo Banco e juntados aos autos, sob a penas do artigo 524, inciso VII, § 3º e 5º, e do artigo 400, ambos do CPC”

Foram apresentadas contrarrazões, sustentando a falta de interesse de
agir “Excelência, a informação solicitada pelo autor não é passível de risco de que a prova não possa ser adequadamente produzida (ou tenha se tornado inviável) no momento da sua produção/apresentação no curso de um processo.”, inépcia de incial “A ação carece de interesse ante a ausência de negativa do banco acerca de justo pedido. Também mostra-se inepta a petição inicial quando a parte NÃO É CAPAZ DE INDICAR AS RAZÕES DE SEU DIREITO, limitando-se a ingressar com a ação “da moda”, documentos em número, natureza, etc., que desconhece.”
Assevera o cumprimento voluntário, mencionando a necessidade de cumprimento do contrato firmado pelas partes. Pelo desprovimento do Recurso, devendo ser invertido o ônus da sucumbência em favor do Apelado, em razão da flagrante falta de interesse de agir e o reconhecimento do Princípio da Causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Colegas:

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL

Inicialmente, o tópico referente à ausência do Interesse de Agir e Inépcia da Inicial apresentados pelo Apelado foram objetos de sentença e Apelo na Ação de Exibição transitada em Julgado.

Preliminares rejeitadas.

MÉRITO

Compulsados os autos originários, observa-se o que o Apelante promoveu Ação de Exibição de Documentos em desfavor da parte Apelada, devidamente sentenciada, ID n.

52693811 - Pág. 148/151, decisão monocrática em sede de Recurso, ID n. 52693811 - Pág. 266/267 e ID n. 52693812 - Pág. 01/04, com trânsito em julgado.

Em sede de cumprimento de sentença, foram apresentados pelo Banco Apelado os documentos constantes da sentença.

Pari passu
, o Apelante, de sua vez, afirmou que os documentos acostados não atendiam à determinação, sendo determinado pelo Juízo a complementação.

Após a apresentação de demais documentos em 06/03/2020, o Apelante compareceu aos autos diversas vezes, reprisando somente que os documentos não cumpriam a determinação judicial, não tendo apresentado nenhum Recurso em face do cumprimento da obrigação.

Pois bem. Correta a extinção da execução com lastro no art. 924, inciso II, do CPC, pois constatado que a parte executada acostou todos os documentos buscados pelo Apelante, pormenorizando e discriminando as movimentações financeiras, conforme ato sentencial.

O volume de documentos acostados aos autos é considerável e atende à postulação do Apelante, de modo que, no aspecto, nenhum reparo merece a sentença, que bem analisou os fatos e com esmero aplicou o direito, não tendo o Apelante comprovado a impossibilidade de que demais provas possam ser produzidas no curso da demanda revisional.

Por fim, ausente o arbitramento de sucumbência na sentença recorrida, inviável a majoração prevista no §11º do art. 85 do CPC.

Com essas considerações,
VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024